Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705003-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERISMAR DE SOUSA COELHO AGRAVADO: SERGIO DE ARAUJO NOVAIS DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante, via petições registradas nos IDs 57915492, 57915490, 57915488 e 54915482, após requerer sua habilitação no feito, apresentou impugnação à penhora realizada em sua conta bancária, com a alegação de que os valores constritos guardam natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis. Destarte, como o interesse recursal manifestado pelo agravante é o de alcançar, em antecipação de tutela, a expedição de ofício à instituição financeira que mantém a conta bancária objeto de bloqueio, justamente para que se esclareça a natureza no montante constrito, vislumbra-se uma possível perda superveniente do objeto do recurso. Dessa forma, manifeste-se o agravante sobre a questão, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator